Tribunal: TJSP
Processo: 1017023-83.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DE CÓPIA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – PROVA ESCRITA – CPC, ARTS. 700 E 425, VI – SÚMULA 247/STJ – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1-Preliminar de nulidade afastada: ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, não havendo exigência legal de apresentação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DE CÓPIA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – PROVA ESCRITA – CPC, ARTS. 700 E 425, VI – SÚMULA 247/STJ – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1-Preliminar de nulidade afastada: ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, não havendo exigência legal de apresentação do documento original (art. 700 do CPC).
2-Cópias reprográficas possuem o mesmo valor probatório do original, salvo impugnação específica de autenticidade (art. 425, VI, do CPC).
3-Súmula 247/STJ "contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para ajuizamento da ação monitória".
4-Documentação apresentada suficiente para comprovar a relação jurídica e os ajustes contratuais.
5-Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.